Tribunal: TJDFT
Processo: 0710960-10.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO. CONSÓRCIO PARA AQUISIÇÃO DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE PROVA. INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido, no qual o autor buscava a anulação ou rescisão de contrato de consórcio para aquisição de imóvel, com restituição integral dos valores pagos e indenização por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se houve propaganda enganosa ou vício de consentimento apto a tornar anulável o contrato de consórcio; e se estão presentes os requisitos para condenação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, à luz dos arts. 2o e 3o do CDC. O consumidor possui direito à informação clara e adequada, e à proteção contra publicidade enganosa (CDC, art. 6o, incs. III e IV).
4. O contrato juntado aos autos evidencia cláusulas expressas informando que se tratava de adesão a grupo de consórcio, sem garantia de contemplação imediata, com indicação das regras de funcionamento e dos critérios de contemplação por sorteio ou lance.
5. O áudio apresentado pela parte ré confirma que houve esclarecimento acerca da inexistência de garantia de contemplação, tendo o consumidor manifestado concordância com as condições do contrato.
6. O autor não se desincumbiu do ônus de comprovar suas alegações de indução a erro ou promessa de contemplação imediata (CPC, art. 373, I). Não há prova de publicidade enganosa, tampouco de dolo ou erro substancial que invalide o negócio jurídico.
7. Inexistindo ato ilícito, falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade, não há dano moral.
8. A eventual rescisão contratual deve observar as regras previstas no próprio contrato, especialmente quanto à forma e ao prazo de restituição dos valores.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A informação clara acerca da inexistência de garantia de contemplação imediata em contratos de consórcio afasta a alegação de vício de consentimento quando comprovado o prévio esclarecimento ao consumidor. 2. A ausência de prova de promessa de contemplação imediata impede a anulação do contrato. 3. Não demonstrados ilícito ou falha na prestação do serviço, não há dano moral.”

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, incs. III e IV; CPC, art. 373, I; CC, art. 138.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1387255, APC 0706051-79.2021.8.07.0001, Rel. GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, j.: 24/11/2021.